Tribunal: STF
Processo: RHC 204067
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Flavio Sotero Araujo Junior contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao agravo regimental no HC 645.512/SP. 
    Colho relatório da decisão impugnada:
    “Trata-se de agravo regimental interposto por FLAVIO SOTERO ARAUJO JUNIOR, em face de decisão monocrática da minha relatoria na qual não se conheceu do habeas corpus. Depreende-se dos autos condenação do agravante à pena de 6 anos e 8 meses de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes, negado-lhe o direito de recorrer em liberdade. Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus perante o eg. Tribunal a quo, por meio do qual buscava a revogação do decreto prisional. O eg. Tribunal de origem denegou a ordem, em v. acórdão assim ementado: "'Habeas corpus' Tráfico de drogas Apelação em liberdade Réu permaneceu preso durante a instrução criminal Permanência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva Sentença devidamente fundamentada Circunstâncias pessoais e do crime que indicam, por ora, a necessidade da prisão Ordem denegada" (fl. 26). Daí o presente mandamus, no qual o impetrante asseverou a existência de constrangimento ilegal, consubstanciado na ausência de fundamentação idônea a justificar a decretação de sua segregação cautelar. Requereu, ao final, a revogação da prisão preventiva e, subsidiariamente, a substituição da prisão preventiva por medida cautelar diversa, prevista no art. 319 do Código de Processo Penal. A liminar foi indeferida às fls. 242-244. As informações foram prestadas às fls. 247-261. O Ministério Público Federal, às fls. 273-280, manifestou-se pelo não conhecimento da ordem, em parecer assim ementado: "HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. 1. O habeas corpus, quando utilizado como substituto de recursos próprios, não deve ser conhecido, somente se justificando a concessão da ordem de ofício quando flagrante a ilegalidade apontada. 2. Comprovada a materialidade, havendo indícios de autoria e restando demonstrada, com elementos concretos, a necessidade da prisão preventiva para garantia da ordem pública, afasta-se a alegação de constrangimento ilegal. 3. Parecer pelo não conhecimento do writ" (fl. 273). Neste regimental, a defesa reitera as razões da impetração originária, razão pela qual pugna pela reconsideração do decisum ou a submissão do feito à Turma julgadora. 
    É o relatório.” (eDOC 23)
    O regimental ficou desprovido nos termos da ementa a seguir colecionada:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. NOVOS ARGUMENTOS HÁBEIS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. INEXISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
    I - A segregação cautelar deve ser considerada exceção, já que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, ex vi do artigo 312 do Código de Processo Penal. 
    II - Na hipótese, o decreto prisional está em consonância com a jurisprudência desta Corte sobre o tema, uma vez que fundamentada em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam a necessidade de garantia da ordem pública, notadamente se considerada a quantidade e variedade de drogas apreendidas (108 porções de “crack”, com massa líquida de 107,45 g, 328 porções de cocaína, com massa líquida de 44,72g, 161 “parangas” de maconha e 70 pedaços de maconha, totalizando a massa líquida de 868,18 g), circunstância indicativa de um maior desvalor da conduta em tese perpetrada, bem como da periculosidade concreta do agente, a revelar a indispensabilidade da imposição da medida extrema na hipótese. Ademais, o trânsito do agravante na senda criminosa, "conforme se observa de sua folha de antecedentes e certidões, quando voltou a delinquir", evidencia de maneira inconteste a necessidade da prisão para garantia da ordem pública, ante a periculosidade concreta do agente e a probabilidade de repetição de condutas tidas por delituosas tudo a demonstrar a indispensabilidade da imposição da segregação cautelar, em virtude do fundado receio de reiteração delitiva. 
    III - Não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão se há nos autos elementos hábeis a justificar a imposição da segregação cautelar, como na hipótese. 
    IV - É assente nesta Corte Superior que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos. Precedentes. Agravo regimental desprovido.” (eDOC 23)
    No presente recurso ordinário, a defesa requer, em suma, seja concedido o direito de o recorrente recorrer em liberdade, em face da ausência de fundamentação idônea a justificar a manutenção de medida extrema. 
    Ressalta que o recorrente é primário, possui bons antecedentes e não tem envolvimento com organização criminosa. (eDOC 26)
    É o relatório.
    Decido.
    Presentes o fumus comissi delicti e o periculum libertatis, a prisão preventiva deve indicar, de forma expressa, os seguintes fundamentos para sua decretação, nos termos do artigo 312 do CPP: I) garantia da ordem pública; II) garantia da ordem econômica; III) garantia da aplicação da lei penal; e IV) conveniência da instrução criminal.
    Na linha da jurisprudência deste Tribunal, porém, não basta a mera explicitação textual dos requisitos previstos, sendo necessário que a alegação abstrata ceda à demonstração concreta e firme de que tais condições se realizam na espécie. Dessarte, a tarefa de interpretação constitucional para análise de excepcional situação jurídica de constrição da liberdade exige que a alusão a esses aspectos esteja lastreada em elementos concretos, devidamente explicitados. 
    A prisão preventiva foi decretada nos seguintes termos,em síntese:
    “...Em cognição sumária, da análise dos elementos informativos reunidos nos autos, verifica-se, num primeiro exame, que há prova da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria e do dolo do agente, conforme o teor do boletim de ocorrência, depoimentos colhidos, auto de exibição e apreensão e laudo de constatação positivo. Aduz-se que os investigadores Walmir Carvalho, João e Rafael, "durante operação policial desencadeada na manhã de hoje pela DISE, visando coibir o tráfico de drogas, surpreenderam o indiciado Flávio, exato momento em que desenterrava num matagal, a droga que seria vendida no dia de hoje, nos pontos de venda de entorpecentes no Jardim Monte Mor e adjacências. Foram apreendidos: 329 pinos com cocaína; 161 parangas de maconha; 1 pedra bruta de crack pesando 108 gramas; 70 porções maiores de maconha, com tabletinhos pesando entre 10 e 20 gramas cada um. O indiciado, que já estava preso por tráfico e que teria sido libertado há 1 mês em razão da pandemia, confessou a propriedade da droga, com o intuito de comercialização.
    Encontram-se presentes os requisitos e pressupostos legais para conversão da prisão em flagrante do autuado em prisão preventiva. Ao crime em tese praticado é cominada pena privativa de liberdade máxima superior a quatro anos (artigo 313, I, CPP). Os depoimentos colhidos, a razoável quantidade, diversidade e forma de embalagem de drogas que o autuado guardava consigo, observando-se ainda o local do delito e demais circunstâncias da prisão, conferem indícios suficientes de autoria do delito de tráfico de drogas, e prova da materialidade delitiva. O mais é matéria de prova que deverá ser analisada no momento oportuno. 
    No caso em tela, a prisão preventiva é necessária para o fim de resguardar a ordem pública, posto que o crime em tese praticado pelo autuado é gravíssimo, equiparado a hediondo, e gera extrema intranquilidade social, por seu notórios efeitos perversos para a sociedade, ainda mais no presente caso em que apreendidas drogas com alto poder vulnerante e viciante, como o crack, que tantas mazelas tem trazido à sociedade e à família. Desta forma, a segregação cautelar se faz necessária para o fim de acautelar o meio social e evitar que o autuado, solto, retome a mesma atividade criminosa. Ademais, o autuado já responde por crime de tráfico ilegal de drogas, conforme se observa de sua folha de antecedentes e certidões, quando voltou a delinquir, o que evidencia a insuficiência e inadequação na aplicação de medidas cautelares diversas da prisão A prisão cautelar também se mostra imperiosa no caso, pois tem por objetivo preservar a regular instrução processual, já que não é possível o prosseguimento do processo sem a citação pessoal do autuado, na forma do artigo 366 do Código de Processo Penal, de forma que, solto o autuado e não localizado, estaria obstruído o seu regular andamento, observando-se que não comprovou possuir residência fixa e tampouco ocupação lícita. Deste modo, presentes os pressupostos e requisitos dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal e, observando ainda que as condições pessoais do autuado, as circunstâncias do fato e a gravidade do delito revelam que as medidas cautelares diversas da prisão são inadequadas e insuficientes no caso em concreto, nos termos do artigo 310, II, do CPP, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA, determinando a expedição de mandado de prisão em desfavor de FLAVIO SOTERO ARAUJO JUNIOR.” (eDOC 1, p.48)
    Do excerto colecionado, depreende-se que a prisão preventiva fora decretada para garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal e tendo em vista: a quantidade e a diversidade da droga apreendida; o fato de que o indiciado esteve preso por tráfico e teria sido libertado há 1 mês em razão da pandemia; a confissão da propriedade da droga, com o intuito de comercialização; não ter comprovado possuir residência fixa e tampouco ocupação lícita.
    Nessa toada, reputo que o decreto preventivo não incorre em fundamentação genérica que se baseia tão somente na gravidade abstrata do delito. 
    Do contrário, a fundamentação impugnada mostra-se hígida em sua completude, verificando-se que a fixação da medida excepcional encontra-se devidamente fundamentada em dados concretos colhidos dos próprios autos, harmonizando-se a constrição da liberdade do paciente com a jurisprudência do STF.
    De maneira similar, a Quinta Turma do STJ consignou o seguinte:
    “A análise do excerto acima transcrito permite a conclusão de que a decisão do Juízo de origem que determinou a segregação cautelar do paciente está em consonância com a jurisprudência desta Corte sobre o tema, uma vez que fundamentada em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam a necessidade de garantia da ordem pública, notadamente se considerada a quantidade e variedade de drogas apreendidas (108 porções de “crack”, com massa líquida de 107,45g, 328 porções de “cocaína”, com massa líquida de 44,72g, 161 “parangas” de “maconha” e 70 pedaços de “maconha”, totalizando a massa líquida de 868,18g), circunstância indicativa de um maior desvalor da conduta em tese perpetrada, bem como da periculosidade concreta do agente, a revelar a indispensabilidade da imposição da medida extrema na hipótese...
    Ademais, a segregação cautelar encontra seu esteio em dados extraídos dos autos que noticiam que o referido paciente transita na senda criminosa, "conforme se observa de sua folha de antecedentes e certidões, quando voltou a delinquir" (fl. 48), evidenciando de maneira inconteste a necessidade da prisão para garantia da ordem pública, ante a periculosidade concreta do agente e a probabilidade de repetição de condutas tidas por delituosas tudo a demonstrar a indispensabilidade da imposição da segregação cautelar, em virtude do fundado receio de reiteração delitiva...
    Ressalta-se que não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão se há nos autos elementos hábeis a justificar a imposição da segregação cautelar, como na hipótese. ” (eDOC 23) 
    No ponto, destaco precedentes desta Corte no sentido de ser idônea a prisão decretada para resguardo da ordem pública considerada a gravidade concreta do crime (HC 119.715/TO, rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 29.5.2014; HC 127.488/SP, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.7.2015; e HC 127.043/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 7.5.2015).
    Ademais, esta Corte tem considerado legítimos os decretos prisionais consubstanciados no modus operandi do delito e na possibilidade concreta de reiteração delitiva, de modo que não há constrangimento ilegal a autorizar a concessão da ordem. Precedentes: HC 141.170-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 175.086, de minha relatoria, DJe 10.9.2019).
    Quanto à aplicação das medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP), conforme ressaltado, revela-se insuficiente à consecução dos fins pretendidos, uma vez demonstrada a imprescindibilidade da prisão preventiva na espécie. 
    Não vislumbro, portanto, a ocorrência de ilegalidade patente ou de constrangimento ilegal a ser reparada na via estreita do habeas corpus.
    Ante o exposto, nego provimento ao presente recurso ordinário.
    Publique-se. 
    Brasília, 5 de julho de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente